Tribunal: STF
Processo: RE 78593
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
O Supremo Tribunal declarou inconstitucional a lei sem número, de 3.12.71, do Estado de São Paulo, que autorizou a designação de funcionários do Poder Executivo para o desempenho das funções próprias do cargo de Oficial de Justiça. Disso não deriva, porém, necessariamente, a nulidade de ato praticado por Oficial assim investido, se o próprio Juiz podia nomeá-lo ad hoc e se não resultou prejuízo comprovado para qualquer das partes. Recurso não conhecido.